Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-73.2021.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002408-73.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON GARBUGIO - CPF: 493.506.179-00 (APELANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), JULIANA LAGNI - CPF: 056.518.609-40 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), A. L. B. - CPF: 098.508.011-66 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JULIANA LAGNI - CPF: 056.518.609-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON GARBUGIO - CPF: 493.506.179-00 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), JULIANA LAGNI - CPF: 056.518.609-40 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), A. L. B. - CPF: 098.508.011-66 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, ADESIVO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de pensão mensal vitalícia, decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte de condutor de motocicleta, envolvendo caminhão estacionado em local proibido. O juízo de origem reconheceu culpa concorrente e fixou indenização por danos morais e pensão mensal. Ambas as partes recorreram: o réu pleiteia a improcedência ou redução das condenações; os autores, a majoração dos valores arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a responsabilização do réu; (ii) avaliar se os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal são proporcionais à culpa concorrente; (iii) definir a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de culpa do condutor do veículo em movimento, em casos de colisão com veículo estacionado, pode ser afastada quando há circunstâncias excepcionais, como má iluminação, ausência de sinalização e estacionamento em local proibido.

4.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, baseada em velocidade excessiva e ingestão de álcool, não foi comprovada, sendo o ônus probatório do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A existência de culpa concorrente não afasta a obrigação de indenizar, mas autoriza a redução proporcional da indenização, conforme art. 945 do Código Civil.

6.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 para o filho e R$ 25.000,00 para a companheira da vítima revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais, diante da culpa concorrente.

7.

A fixação da pensão mensal em 1 salário mínimo para cada autor deve ser reduzida à metade, em virtude da culpa compartilhada, mantendo-se os prazos estabelecidos na sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios sobre o valor da condenação mostra-se razoável e adequado, considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do réu parcialmente provido. Recurso adesivo dos autores não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa concorrente entre vítima e réu em acidente de trânsito não exclui a responsabilidade civil, apenas mitiga a extensão da indenização.

2.

O valor da pensão mensal deve ser ajustado proporcionalmente à gravidade da culpa de cada envolvido.

3.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência consolidada.

4.

A condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação líquida é adequada diante da complexidade e relevância da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 945; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, e 86, parágrafo único; CTB, arts. 29, II, e 181, V e XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.615.346/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1367751/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024; TJMT, AP n. 0000262-39.2014.8.11.0078, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Indenização por Dano Moral, Material, Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito c/c Cobrança de Pensão Mensal Vitalícia julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil[5], JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para CONDENAR o requerido MILTON GARBUGIO:

a) ao pagamento de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
na importância de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a convivente JULIANA LAGNI e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o filho ARTHUR LAGNI BECKER
, cujos valores deverão ser atualizados da seguinte forma: i)
até a data de 31-8-2024
, os
juros de mora
–
devidos desde o evento danoso
– deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de
1-9-2024

(vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas)
o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406
[6]
),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
[7]
;
ii) a
correção monetária
deverá ser apurada,
desde a data do arbitramento,
segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

a.1)
AUTORIZO
, desde logo, a
COMPENSAÇÃO
de eventuais valores recebidos por cada um dos requerentes a título do seguro DPVAT com a quantia estabelecida a título de indenização por danos morais.

b)
PENSIONAMENTO
em favor dos requerentes na proporção de um (1) salário-mínimo, o qual será devido desde a data do sinistro, devendo tal obrigação perdurar, em relação à coautora
JULIANA
, até a data em que o instituidor completaria 76,6 anos de idade ou até a morte da beneficiária, e em relação ao coautor
ARTHUR
até a data em que o próprio completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.
FIXO
como dia de vencimento mensal o dia 10 (dez) de cada mês.

b.1) As parcelas vencidas devem ser calculadas com base no salário-mínimo devido em cada ano, e atualizadas da seguinte forma:
até a data de 31-8-2024
, os
juros de mora
–
devidos desde o efetivo vencimento de cada parcela
– deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de
1-9-2024

(vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas)
o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
ii)
até 31-8-2019
, a
correção monetária
deverá ser apurada segundo o INPC,
desde o efetivo vencimento de cada parcela,
e a partir de
1-9-2024
deverá incidir segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Em face da sucumbência mínima da parte requerente,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
líquida
(
indenização por danos morais
), nos termos do art. 85, § 2º
[8]
c/c art. 86, parágrafo único
[9]
, ambos do CPC.

Ambas as partes recorreram.

O réu sustenta a culpa exclusiva da vítima, argumentando que trafegava em velocidade incompatível com a via, o que o fez perder o controle da motocicleta após passar pelo quebra-molas e colidir na traseira do seu caminhão, que estava estacionado.

Subsidiariamente, defende que, caso mantido o reconhecimento da culpa concorrente, não haveria que se falar em condenação por danos morais e pensionamento.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir os valores fixados.

Por sua vez, os autores, em recurso adesivo, pleiteiam a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 para cada um, bem como dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões dos autores no Id. 289572011 e do réu no Id. 289572014.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento de ambos os Recursos (Id. 303175856).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a demanda buscando a responsabilização do réu pelo acidente de trânsito que ocasionou o falecimento do seu companheiro e pai.

A dinâmica do acidente é incontroversa nos autos: a vítima estava pilotando uma motocicleta e colidiu na traseira lateral direita do caminhão (reboque prancha) de propriedade do réu, que estava estacionado em local proibido, ao lado esquerdo da Av. Goiás, na altura do estabelecimento Italiano Lanches, em Campo Verde/MT.

O réu sustenta que houve culpa exclusiva da vítima, que perdeu o controle da motocicleta após passar por um quebra-molas, em razão do excesso de velocidade, e por ter ingerido bebida alcoólica.

Argumenta que o local onde o veículo estava estacionado era de fácil visualização, conforme afirmou a testemunha Valdei Lopes do Nascimento, policial militar.

Em regra, em casos de colisão com veículo estacionado, o entendimento jurisprudencial é pela presunção de culpa exclusiva do condutor do que está em movimento, visto que tem o dever de manter distância de segurança dos demais, conforme determina o art. 29, II, do CTB. E essa presunção não se altera automaticamente pelo fato de estar estacionado em local proibido, pois seria somente uma infração administrativa (art. 181, V e XIII, do CTB) (TJ-GO 5003862-45 .2019.8.09.0051, Relator.: PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023).

Contudo, o caso dos autos tem particularidades que devem ser consideradas.

A instrução processual revelou que o acidente ocorreu a noite, em local que apresentava pouca iluminação, e que as faixas refletivas afixadas ao caminhão não eram suficientes para permitir sua fácil visualização naquele contexto, conforme depoimentos colhidos e fotografias juntadas aos autos.

Assim, ess
as circunstâncias específicas - acidente ocorrido à noite, em local com iluminação precária, com veículo estacionado em local proibido e sem sinalização adequada - permitem concluir pela existência de culpa concorrente, como reconhecido pelo juízo de origem.

E embora o réu alegue que a vítima estaria em alta velocidade e sob efeito de álcool, não comprovou essas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a culpa concorrente entre a vítima e o réu para a ocorrência do acidente.

O réu sustenta que havendo culpa concorrente é indevida a condenação ao pagamento de danos morais e pensionamento.

Todavia, essa situação não afasta o dever de indenizar, apenas influencia na quantificação do dano, conforme prevê o art. 945 do Código Civil:

"
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
"

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO FATAL. MORTE DE GÊNITOR/CÔNJUGE DOS REQUERENTES. CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO BIFÁSICO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos casos de culpa concorrente, é cabível a indenização por danos morais, desde que fixada de forma proporcional.

2. Na hipótese, tendo em mira o critério bifásico, observadas as circunstâncias do caso e das partes envolvidas, mostra-se azoável a condenação em R$ 15 mil, não destoando da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte. Na segunda fase, para a fixação definitiva da indenização, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, deve-se considerar, a gravidade do fato em si; a responsabilidade dos agentes; condição econômica dos ofensores, para situações como a da espécie; daí porque a indenização deve ser majorada em R$ 5 mil.

Assim, o dano moral deve ser fixado em R$ 20 mil para cada um dos autores, em valores atuais, já realizada a correção e devida adequação.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.615.346/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022)

Em relação ao pensionamento mensal à companheira de vítima de acidente de trânsito, o STJ firmou o entendimento de que tratando-se de família de baixa renda
“(i) a dependência financeira entre cônjuges é presumida para fins de fixação de pensão mensal em razão do falecimento em acidente de trânsito; (ii) a pensão deve ser fixada em 2/3 dos proventos da vítima e, inexistindo comprovação dos rendimentos do cônjuge falecido no acidente, deve corresponder a 1 (um) salário mínimo; e (iii) o termo final da pensão deve ser a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito
” (STJ - AgInt no AREsp: 1367751 SP 2018/0244988-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024).

Para os filhos menores de idade, o entendimento é de que o pagamento é devido até completar 25 anos, idade em que se presume que alcançará a independência financeira (AgInt no AREsp 0006827-28.2016.8.24.0000 SC).

Neste caso, a pensão foi fixada em 1 salário-mínimo, devendo a obrigação perdurar em relação a autora Juliana, até a data em que a vítima completaria 76,6 anos, ou até sua morte; e em relação a Arthur, até ele completar 25 anos.

Todavia, embora o entendimento do STJ seja de utilizar o parâmetro de 1 salário-mínimo, como houve culpa concorrente, o valor deve ser reduzido para 50% do salário-mínimo, mantendo o período fixado na sentença para cada um dos autores.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE
DE TRÂNSITO COM ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC –
PENSÃO
MENSAL PARA OS
FILHOS
MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – RAZOABILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a responsabilidade do réu pelo
acidente
de trânsito que causou o falecimento da esposa e mãe dos autores, e não tendo o primeiro se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos materiais e morais suportados, sendo estes últimos presumidos.

O montante indenizatório fixado além do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal comporta redução, em observância às condições financeiras do ofensor.

A
pensão
de 2/3 do salário mínimo que é devida aos
filhos
menores possui como fato gerador a morte de um ou de ambos os responsáveis pelo provimento de suas necessidades básicas até que a criança complete 25 anos.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.

(N.U 1007051-29.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO FIRMADO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – PENSÃO PARA O COMPANHEIRO SOBREVIVENTE – PAGAMENTO DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ QUANDO A DE CUJUS COMPLETARIA 78 ANOS – PERÍODO MANTIDO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O companheiro sobrevivente tem direito à pensão por morte decorrente de acidente de trânsito, e a dependência financeira é presumida, não precisa ser comprovada, especialmente quando se trata de pessoas de baixa renda.

“(...) a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (AgInt no REsp. 1795855/RS).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000262-39 .2014.8.11.0078, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

Quanto ao dano moral, é evidente sua ocorrência, dispensando a comprovação do sofrimento, que é inerente à própria situação vivenciada.

A quantia reparatória deve estar de acordo com as circunstâncias do caso concreto, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Diante disso, o valor fixado no juízo de origem (R$ 50.000,00 para o filho da vítima e R$ 25.000,00 para sua companheira) deve ser mantido, pois está adequado ao que normalmente é arbitrado pelo STJ e por esta Câmara em casos análogos, considerando a culpa concorrente.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, ÓBITO DE PAI/ESPOSO DOS AGRAVADOS . TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante pelo acidente de trânsito que levou a óbito o esposo/pai dos ora agravados . A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a revisão do valor da indenização a título de danos morais, em regra, encontra óbice na Súmula 7/STJ; excepcionalmente, afasta-se a referida súmula quando o valor da indenização se mostrar irrisório ou exorbitante, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . 3. Na espécie, a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste eg. Tribunal para casos assemelhados . 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1748211 SP 2018/0145591-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E COISA JULGADA PARCIAL/PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIRO. CONFISSÃO DO MOTORISTA DE QUE COCHILOU ENQUANTO DIRIGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À MULHER E AOS TRÊS FILHOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela empresa Eucatur contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos familiares de Doraci Raimundo da Silva, falecido em acidente de trânsito durante viagem em ônibus da empresa ré. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$390.600,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a Apelação merece ser conhecida diante da alegação de ausência de dialeticidade, estabelecer se há coisa julgada parcial ou preclusão consumativa que impeça a análise do mérito recursal e determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil e se o valor fixado por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação preenche o requisito de dialeticidade, uma vez que apresenta impugnações objetivas e fundamentadas aos termos da sentença, especialmente quanto à responsabilidade civil, à concausa no acidente e ao valor dos danos morais, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A anulação parcial da sentença em momento anterior não gera coisa julgada quanto aos demais capítulos da decisão, nem impede a reapreciação das matérias devolvidas no novo Recurso, nos moldes do art. 1.013 do CPC.

Ficou comprovado nos autos, inclusive por confissão do motorista, que o acidente ocorreu por imprudência deste, que adormeceu ao volante e perdeu o controle do veículo, provocando o capotamento do ônibus e a morte da vítima.

A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do CDC, e não foi demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior que pudesse afastá-la. As alegações sobre condições climáticas e da pista não foram comprovadas.

O reconhecimento da responsabilidade solidária do condutor se justifica pela relação de preposição com a transportadora e pela cadeia de fornecimento prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

O valor fixado a título de danos morais (R$390.600,00, dividido entre quatro autores) é proporcional à gravidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade, da reparação integral e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A Apelação que reitera fundamentos da contestação pode ser conhecida se impugna de forma objetiva e fundamentada os termos da sentença.

A anulação parcial de sentença não impede a reapreciação de matérias ainda não decididas, inexistindo coisa julgada ou preclusão consumativa.

A transportadora responde objetivamente por danos decorrentes de acidente com passageiro, sendo irrelevantes concausas não demonstradas.

A responsabilidade solidária do preposto decorre da relação de preposição e da cadeia de fornecimento nos termos do CDC.

O valor de R$390.600,00 fixado por danos morais destinado à mulher e aos três filhos do de cujus é adequado diante da sua morte por imprudência do motorista.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, e 1.013; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

(TJMT - AP 0000803-33.2015.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2025)

Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados em 10% sobre o valor da condenação líquida (indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Tal percentual mostra-se adequado, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do réu
apenas para reduzir o valor da pensão mensal para 50% do salário mínimo, mantendo os prazos estabelecidos na sentença; e
nego provimento ao Recurso Adesivo dos autores
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025